Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação cível (ID n. 28473547, págs. 01/11), as partes noticiam a formalização de acordo (ID n. 28687043, págs. 01/04), solicitando sua homologação e, por via de consequência, a extinção do feito. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo (ID n. 25151383 e ID n. 25151404, págs. 37/46), homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do CPC/2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator